Tribunal: TJPA
Processo: 0004843-69.2014.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004843-69.2014.8.14.0028

APELANTE: KEITON MARCIANO DO NASCIMENTO SANTIAGO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 33, DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENDIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA, PARA QUE EA PENA SEJA DOSADA EM PATAMAR MENOR. PRETENSÃO IMPROCEDENTE. Dosimetria penal formulada dentro de todos os parâmetros legais, estando a pena imposta em patamar justo e devidamente fundamentado. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
Keiton Marciano do Nascimento Santiago
,

por meio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/Pa, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 566 dias multa, em regime inicialmente semiaberto, pela prática do crime descrito no
art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
.

Narra a denúncia
, presente na ID 6095359, de forma sintética,
que no dia 21 de abril de 2014, por volta das 17h45min, no Hotel Carajás, no Km 06, uma guarnição da Polícia Federal foi acionada durante o plantão, encontrando Keiton Marciano do Nascimento Santiago portando dez “tijolos” de substância entorpecente vulgarmente conhecida como “cocaína”, sem autorização legal ou regulamentar

Instruído e julgado o processo, o apelante foi condenado à pena privativa de liberdade de 06 anos, 03 meses e 25 dias de reclusão, mais o pagamento de 729 dias multa, conforme sentença de ID 6095364/6095368.

Dessa decisão a defesa interpôs recurso de apelação, requerendo a anulação do julgado, haja vista ter sido prolatado sem que houvesse sido juntado aos autos o Laudo toxicológico Definitivo para comprovar a materialidade do delito atribuído ao réu (ID 6095370).

Distribuído o processo nesta Corte, coube a mim a relatoria do feito e, em julgamento ocorrido junto à 3ª Turma de Direito Penal deste e. Tribunal de Justiça Estadual, na data de 23 de novembro de 2017, dei provimento ao recurso manejado, anulando a sentença guerreada e determinando a remessa dos autos ao juízo de origem para prolação de nova decisão, após juntado no processo do laudo toxicológico definitivo, conforme ID 6095377.

Após juntada nos autos do Laudo Definitivo, nova sentença foi proferida, ID 6095386/6095387, sendo condenado o denunciado à pena privativa de liberdade em 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 566 dias multa, em regime inicialmente semiaberto, pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

Dessa decisão foi interposto recurso de apelação
, requerendo a defesa, em suas razões recursais,
ID 7882571
, que seja revisto o quantum de aumento aplicado às circunstâncias judicial desfavorável, na primeira fase dosimétrica, bem como que seja dispensada ou reduzida a pena de pagamento de dias multa.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se que seja mantida a sentença recorrida.

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

À d. revisão, com sugestão para julgamento no plenário virtual.

Belém, 23/4/2024

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Passo à análise das teses apresentadas.

DA PRETENDIDA REANÁLISE DA PENA BASE.

Requer a defesa que seja revisto o quantum de aumento aplicado às circunstâncias judicial desfavorável, na primeira fase dosimétrica, bem como que seja dispensado ou reduzida a pena de pagamento de dias multa.

Por ser o delito em estudo de tráfico de drogas, a dosimetria penal, na primeira fase, não se procede apenas com a análise das circunstâncias judiciais presentes no art. 59 do CPB, e sim, também se averigua a quantidade e natureza da droga apreendida, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006.

“
Art. 42
. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.”

Ora, as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59,
caput
, do Código Penal Brasileiro c/c art. 42 da Lei 11.343/2006, darão fundamento para o magistrado, ao analisá-las, estipular a pena-base, quando da dosimetria da pena, partindo daí para as demais fases do critério trifásico da dosimetria.

O legislador ao editar a norma constante no artigo 59 do CP com aquela descrita na lei de drogas, não tratou de estipular qualquer critério matemático específico, qualquer percentual atribuído a cada uma das oito circunstâncias judiciais previstas nele, ficando a cargo do Magistrado, ao analisar o caso concreto, averiguar o quão de valoração será dado a cada uma, não significando que todas elas terão o mesmo valor, podendo existir, repito, na análise de uma situação fática determinada, valoração maior a uma e menor a outra, não existindo, nesse aspecto, qualquer falha ou omissão do juiz, e sim, existirá mera discricionariedade vinculada do Magistrado,
inclusive, caso valorada apenas uma circunstância judicial em desfavor do réu, isso já é motivo suficiente para a elevação da pena além de seu mínimo legal
.

O STJ vem entendendo, em vários julgados, que a valoração de circunstâncias judiciais na primeira fase dosimétrica, em relação a outros delitos que não seja o tráfico de drogas deverá ser na proporção de 1/6 para cada circunstância desfavorável encontrada, pois bem, no caso dos autos, o crime de tráfico de drogas atribuído ao recorrente possui uma pena em abstrato de 05 a 15 anos de reclusão, sendo que, considerando o percentual adotado pelo Superior Tribunal de Justiça em 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativa do art. 59 do CPB, incluísse-a mais duas circunstâncias, quais sejam, a natureza e quantidade da droga apreendida, conforme dispõe o art. 42 da Lei de Tóxicos, perfazendo então um percentual de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância desfavorável.

Assim, pelo que se mostrou da pena base constante à ID 6095387, mais de uma circunstância judicial foi valorada negativamente de forma justa ao recorrente, tendo esta sido imposta em 06 anos e 03 meses de reclusão, que mais tarde, nas terceira fase, em virtude da valoração da quantidade e natureza da droga apreendida (que não foi valorada na primeira fase), serviu de fundamentação para a aplicação da benesse do tráfico privilegiado em 1/6, passando a pena para o importe de 04 anos e 02 meses de reclusão que, ao final, pela aplicação da causa de aumento descrita no art. 40, V, da Lei 11.343/2006 (tráfico interestadual), a reprimenda foi finalizada em 05 anos e 08 meses de reclusão, quantum este bastante justo e adequado ao crime praticado, não merecendo qualquer decote que seja, já que aplicada a pena dentro de todos os parâmetros legais, com a devida fundamentação necessária.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e na esteira do parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 29/05/2024